Tribunal: TJSP
Processo: 0003743-70.2017.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003743-70.2017.8.26.0568 - São João da
Boa Vista
Apelante: Lucas Santos Izidoro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17154
Registro: 2020.0000292037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003743-70.2017.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
LUCAS SANTOS IZIDORO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para a manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003743-70.2017.8.26.0568 - São João da
Boa Vista
Apelante: Lucas Santos Izidoro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17154
Violência doméstica – Lesão corporal e ameaça –
Materialidade bem comprovada – Réu revel –
Palavras da vítima seguras e coerentes – Prova
importante nos casos de agressão familiar –
Condenação mantida – Pena e regime corretos –
Substituição da privativa de liberdade por restritiva
de direitos ou multa – Impossibilidade – Recurso
improvido.

Vistos.
LUCAS SANTOS IZIDORO, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Elaní Cristina Mendes Marum, da
Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, como incurso no art. 129, § 9o e art.
147, caput, c.c. o art. 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal, ao
cumprimento da pena total de 4 meses de detenção em regime aberto (fls.
84/88).
Segundo a inicial, no dia 23 de agosto de 2017, por
volta das 20 horas, na Rua Elza Valim Mendes, no 403, na cidade de São João
da Boa Vista, ofendeu a integridade física de sua ex-namorada Nataly Regina
Ferreira, causando nela lesões corporais de natureza leva, além de ameaçá-la

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003743-70.2017.8.26.0568 - São João da
Boa Vista
Apelante: Lucas Santos Izidoro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17154
com palavras, prometendo causar-lhe mal injusto e grave.
Inconformada apela a Defesa, que pretende a
absolvição por insuficiência de provas, ou a substituição da pena imposta por
restritiva de direitos ou multa (fls. 103/106).
Recebido o recurso (fls. 101), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 110/113).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 121/122).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Lucas Sandro
Izidoro contra a r. sentença de fls. 84/88, que o condenou, por infração ao art.
129, § 9o e art. 147, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena 4
meses de detenção em regime semiaberto.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que não merece reparos a r. sentença, que deu a correta solução ao caso em
discussão.
A materialidade da lesão corporal está demonstrada
pelo laudo pericial de fls. 13, que atestou as lesões suportadas pela vítima,
mais precisamente “Equimose esverdeada em braço direito e coxa direita.
Escoriação em cicatrização em região escapular direita “.
A autoria, por seu turno, é incontroversa, na medida
em que o acusado, ao ser interrogado na delegacia – única oportunidade em
que foi ouvido, já que preferiu a revelia em juízo – admitiu que discutiu com
a vítima, puxou os cabelos dela e a empurrou, tanto que a procurou no dia
seguinte para se desculpar (fls. 9).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003743-70.2017.8.26.0568 - São João da
Boa Vista
Apelante: Lucas Santos Izidoro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17154
A vítima, por sua vez, afirmou que houve uma
discussão entre o casal e ela encerrou o relacionamento que mantinham,
ocasião em que o réu a agrediu com socos e chutes, causando lesão em suas
costas. Confirmou, outrossim, a ameaça de morte feita pelo acusado que, no
dia seguinte aos fatos foi até sua escola e disse que “se não ficasse com ele,
não ficaria com mais ninguém” (fls. 2/4).
Esses elementos já conferiam razoável certeza a
propósito da procedência da ação penal, mas os indícios trazidos com o
inquérito acabaram repetidos definitivamente durante o contraditório.
Isto porque, como já se afirmou, o réu não
compareceu à audiência, de maneira que não trouxe à Magistrada sua versão
dos fatos, tampouco procurou desmentir a anterior confissão (parcial, é certo),
ou os fortes indícios existentes contra ele (fls. 71).
De qualquer forma, a ofendida, em declarações
semelhantes àquelas prestadas na delegacia, reafirmou a realidade das
agressões e da ameaça praticadas pelo acusado (arquivo digital no SAJ – fls.
80).
Ora, em delitos como os aqui apurados, praticados
no âmbito das relações domésticas, dificilmente existem testemunhas
presenciais, de maneira que a palavra da vítima mulher ganha especial
destaque no deslinde da causa.
Vale dizer, se nada sugere que tivesse motivos para
prejudicar o réu levianamente e, por outro lado, se suas declarações
encontram respaldo na prova, cumpre dar valor absoluto a essas declarações.
É o que acontece na hipótese dos autos.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003743-70.2017.8.26.0568 - São João da
Boa Vista
Apelante: Lucas Santos Izidoro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17154
A
vítima
trouxe
declarações
absolutamente
coerentes com aquelas apresentadas na delegacia, reafirmando que o réu a
agrediu com socos e chutes e também a ameaçou de morte, inclusive
referindo lesão compatível com o tipo de agressão sofria e descrita no laudo
pericial.
Vale observar, de qualquer maneira que, ainda que a
agressão tenha ocorrido em momento de alteração de ânimo – quando o réu
estava nervoso e no calor da discussão do casal – a conduta é típica e merece
ser reconhecida, pois essa condição não afasta o elemento subjetivo do tipo.
Diante desse quadro, não há falar em falta de provas
e a condenação pelos dois crimes de rigor.
No mais, a pena base foi bem estabelecida no
mínimo legal para cada crime, com observação de que para o delito de
ameaça, houve compensação da agravante do art. 61, inciso II, letra “f”, do
Código Penal, com a atenuante da menoridade relativa, e fixação do regime
aberto, não merecendo qualquer correção.
Por outro lado, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito, ao contrário do que alega a Defesa, é
impossível, se o crime foi praticado com violência e ameaça contra pessoa,
por expressa disposição legal (art. 17 e art. 41, ambos da Lei 11.340/06 e art.
44, inciso I, do Código Penal).
Neste sentido é o enunciado da Súmula no 588, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A prática de crime ou contravenção penal contra
a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003743-70.2017.8.26.0568 - São João da
Boa Vista
Apelante: Lucas Santos Izidoro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17154
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.”
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para a manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR